Tribunal: TCU
Processo: 028.362/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Marcelo Arnos contra o Acórdão 4.743/2022-TCU-2a Câmara, que, em sede de Tomada de Contas Especial, julgou irregulares suas contas em razão de recebimento indevido de recursos de pensão após o falecimento de pensionista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Marcelo Arnos contra o Acórdão 4743/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 5o, II; 6a, § 2o; e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração e reconhecer a incidência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.